Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728806-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 56.099,78), indeferiu o pedido de levantamento de valor penhorado (R$ 41.948,56, em jun/2020) antes da decretação da falência da executada/agravada (em jul/2021). O agravante alega, em síntese, que o valor depositado em conta judicial já estava disponível para levantamento em momento anterior à decretação da falência, de modo que não mais integrava o patrimônio da falida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja liberado em seu favor o saldo existente na conta judicial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois, ainda que a penhora tenha sido efetivada antes da quebra, a liberação de valores compete ao juízo universal, sob pena de prejuízo aos demais credores. Nesse sentido: “(...) 1. A matéria versada no presente conflito é iterativa no âmbito da Segunda Seção que, em hipóteses similares reconhece a competência do Juízo universal para avaliar o prosseguimento dos atos de execução, pois o destino do patrimônio da suscitante, em processo de recuperação judicial ou falimentar, não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso sob pena de prejudicar o concurso universal de credores. Precedentes da Segunda Seção: CC 166591/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 28/10/2019; AgInt no CC n. 144.205/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/12/2018; AgInt no CC n. 153.498/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018; AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 31/05/2017; CC 145.027/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Dje de 24/08/2016/ AgRg no CC n. 125.697/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/2/2013. 2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes: AgInt no AREsp 1591451/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020; CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020; AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. (...)” (AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator